Tribunal: TJDFT
Processo: 0715708-84.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. LEILÃO FALSO. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame
1.Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de estelionato.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas dos autos são suficientes para condenar o réu pela prática do crime de estelionato e se há direito à gratuidade de justiça.

III. Razões de Decidir
3. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática do crime do art. 171, caput, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal, cabível a condenação do réu nas penas previstas no respectivo dispositivo legal.
4. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”

IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e improvida.